Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. GOLPE DA PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA, E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava declaração de nulidade do contrato, bem como a condenação da parte requerida a restituir o valor de R$ 1.727,53. Expõe a parte recorrente que a sentença lastreou-se na ausência de responsabilidade do banco/recorrido, pois compreendeu que esse não contribuiu para a dano à autora porque ela teria livremente autorizado as transações. Argumenta que a autora/recorrente, em síntese, que acreditou em informações prestadas por estelionatário que, sob posse de seus dados, realizou empréstimo junto ao BANCO PAN que, por sua vez, facilitou a transação sem autorização da recorrente. Sustenta que é esperado segurança dos dados bancários por parte da instituição financeira que, em decorrência do porte ou da situação financeira, possuem plena capacidade técnica de se precaver de eventuais ilícitos a serem perpetrados. Salienta que os empréstimos realizados são desconexos das suas movimentações cotidianas e que não contratou empréstimos junto ao banco PAN. Requer, a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato de empréstimo, inexistência do débito e condenado o recorrido a restituir os valores já descontados.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 50631378). Contrarrazões apresentadas (ID 50631382).
III - Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a rejeição da preliminar de não conhecimento suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
IV - Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
V - O cerne da questão é aferir a responsabilidade do Banco PAN na contratação de empréstimo, que a autora sustenta não ter autorizado.
VI - Na hipótese, a recorrente é pessoa idosa, 64 anos, aposentada por invalidez, foi vítima de golpe conhecido como “golpe da portabilidade”. No caso, terceira pessoa identificando-se como funcionária da instituição MB RENTABILIZA LTDA informou que o empréstimo que a autora possuía com o Banco CETELEM foi objeto de compra de dívidas e que por essa razão haveria de portar o débito para a nova instituição e com redução das parcelas. No dia seguinte foi creditado em sua conta um valor de R$ 9.114,19 e foi instruída a repassar ao MB RENTABILIZA para a conclusão da portabilidade e quitação do empréstimo anterior com o CETELEM. Ocorreu que idosa só soube da realização de novo empréstimo e não da portabilidade quando foram debitadas ambas as parcelas em sua conta.
VII - Enunciado 479 da Súmula do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.". Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). Assim, não há óbice que a instituição bancária, com base nas teorias da asserção e da aparência, seja demandada judicialmente. Os bancos que atuam como intermediárias na portabilidade de mútuos, como no caso presente, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).
VIII - Efetivamente, não se verifica nos autos demonstração pelo recorrido de que houve transparência na negociação a fim de que a consumidora restasse suficientemente informada do negócio que estava realizando, se verifica, por outro lado, a verossimilhança das alegações da parte autora de que contraiu novo empréstimo consignado acreditando se tratar de renegociação de dívida anterior. Destaca-se que, ainda que o banco/recorrido tenha apresentado cópia do suposto contrato legítimo da contratação do empréstimo alegando que a assinatura foi realizada por meio de biometria facial (ID 50631364), a foto apresentada contradiz as condições de segurança informadas pelo próprio banco PAN, quais sejam, a nitidez da self, pois sequer a possível visualizar os olhos e parte do rosto está bem escurecida e comparando com a nitidez do documento de identidade da idosa. Portanto, é possível concluir que a self usada para assinatura digital não possui clareza, nitidez (foto anexa ao contrato). Nesse mesmo sentido, afirma o próprio recorrido em contestação: “O reconhecimento facial se dá através da análise de diversos pontos faciais, tanto de plano quanto em profundidade”. Assim, diferentemente da foto/self modelo apresentada pelo Banco PAN, a da autora diverge no preenchimento dos requisitos lá determinados.
IX - Outrossim, chama atenção que apenas a captura da self possui IP/Porta diferente, pois os demais aceites do contrato (aceite da política de biometria facial e política de privacidade; ciente Dicas de Segurança; Aceite da CET e CCB; aceite IN-100) são de IPs idênticos, ainda que todos eles foram realizados entre 16h46min.32 segundos e 16h49min. 32 segundos (Dossiê de contratação de ID 50631363 p.8 e 9).
X - Considerando que a certificação por biometria facial, a geolocalização e a identificação do IP do aparelho celular são formas seguras de identificação do contratante, no caso, não restou comprovado inequivocamente o preenchimento dos requisitos de segurança utilizados pelo banco PAN.
XI - O banco, ao permitir a assinatura conferida por meio de reconhecimento facial, não garantiu nenhuma forma de confirmação, nem a utilização de qualquer modalidade de senha. Precedente: (Acórdão 1728205, 07219499820228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XII - Resta claro que em nenhum momento a autora teve intenção de contratar o empréstimo contraído em seu nome mediante fraude. Além disso, a permissão da intermediação de contratações por correspondentes bancários é ato unilateral da instituição financeira, que deve se certificar da lisura das contratações por eles mediadas, já que toda a negociação com o cliente é por eles realizada. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com ônus de contratos fraudulentos. Precedentes: (Acórdão 1768041, 07018694920238070011, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1768065, 07106389220228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1780581, 07040344520238070019, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XIII - Indubitavelmente se observa que o negócio jurídico em questão não foi celebrado dentro do espectro de interesses de ambas as partes, mas restou patente a existência de vício de consentimento no momento da assinatura do instrumento contratual de empréstimo, necessário, portanto, que o negócio jurídico em questão seja anulado, conforme previsão do art. 171, II do Código Civil.
XIV - Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial para reformar a sentença e declarar a nulidade do contrato de empréstimo e a inexigibilidade do pagamento, bem como condenar Banco PAN a restituir na forma simples todos os valores já descontados, com correção monetário desde a data de cada desconto, e juros de 1% a.m. a contar da citação.
XV - Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
XVI - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.